Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-21.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017756-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA - CPF: 907.942.491-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 769.060.436-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que não ficou caracterizada a inércia da parte recorrente por mais de 30 (trinta) dias, o que afasta a decretação de abandono da causa com base no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte sustenta a nulidade de sentença ante a ausência de intimação pessoal. Requer, assim, a reforma da decisão para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017756-21.2020.8.11.0002

Polo Ativo

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA

Polo Passivo

MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Eis trechos da sentença combatida:

“Nota-se que a parte exequente não impulsionou o presente feito, conforme determinado, caracterizando-se, assim, abandono, conforme preleciona o art. 485, III, do CPC.

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Deixo de proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no Art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, in verbis:

[...]”. (Id. 182858753)

Vinga a pretensão recursal.

Isso porque, em análise do feito, não se constata a inércia da parte exequente a fim de dar causa ao disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, houve a intimação no Id. 182858752 (data de 19/6/2023) para a manifestação da parte, no entanto, a sentença sobreveio em 10/7/2023 (Id. 182858753). Ou seja, não ficou caracterizada a inércia por mais de 30 (trinta) dias, sendo impositiva a desconstituição da sentença prolatada.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABANDONO DA CAUSA – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação julgada extinta por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC e art. 51, §1º da Lei 9.099/95.

2. Não houve abandono da causa, porquanto não evidenciada a inércia da parte reclamante por prazo superior a trinta dias.

3. Ação movida em face de três reclamadas, de modo que eventual ausência de endereço para citação de uma delas não implicaria extinção do processo, mas prosseguimento em relação às partes citadas.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1013908-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença prolatada e determinar a devolução à origem para o regular prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024